Tribunal: TJDFT
Processo: 0725419-48.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE OBSCURIDADE. PERÍCIA PLEITEADA PELA AUTORA. ÔNUS PELO PAGAMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PORTARIA CONJUNTA No 53, de 21/10/2011. EMBARGOS PROVIDOS.
1. Trata-se de embargos declaratórios opostos contra acordão, que determinou o rateio dos honorários periciais entre as partes, nos termos do art. 95 e § 3o do CPC e consignou que o pagamento devido pela parte beneficiária da gratuidade de justiça ocorrerá em conformidade com a Portaria Conjunta no 101 de 10/11/2016 do TJDFT.
2. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos declaratórios se prestam a esclarecer o ato judicial impugnado para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissões ou corrigir erro material, considerando-se omissão a não manifestação sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento ou que incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o, do referido Código.
3. Em regra, a distribuição do ônus da prova deve obedecer ao disposto no art. 373, I e II do CPC/15, segundo o qual “o ônus da prova incumbe: ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor”.
4. Diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz, na forma do § 1o do art. 373 do CPC, atribuir o ônus da prova de modo diverso. 4.1. No entanto, a inversão do ônus probatório não afasta as regras de custeio da prova pericial previstas no CPC.
5. O simples fato da autora ser beneficiária da gratuidade de justiça não autoriza a imputação integral do custeio da prova pericial à parte adversa, no caso, o agravante, mas apenas observância ao disposto no §3o do referido art. 95 do CPC/2015.
6. Tendo a autora requerido a prova pericial, deve ela ser responsável pelo pagamento dos honorários periciais. 6.1. No entanto, sendo ela beneficiária da justiça gratuita, o Tribunal deve arcar com o custo do pagamento dos honorários periciais nos termos da Portaria no 53, de 21/10/2011 e não transferir esse encargo à parte adversa.
7. Embargos de declaração providos.